Tribunal: TJDFT
Processo: 0743313-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743313-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: M. L. D. M. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE SCARANO GOMES COELHO, IZABEL MARIA ANDRADE DA MATA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, formulado nas contrarrazões apresentadas no ID 57526546. Após, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça conforme requerido no ID 57752809. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora